Tribunal: TJES
Processo: 5007804-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007804-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IRACEMA DO NASCIMENTO MORAIS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007804-91.2022.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: IRACEMA DO NASCIMENTO MORAIS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR. DESNECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DE FRUIÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
IRACEMA DO NASCIMENTO MORAIS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Alega a parte autora, em síntese, que não fruiu das férias-prêmio dos decênios 1995/2005 e 2005/2015, tampouco teve convertida as benesses em proveito econômico. Busca, assim, o recebimento de duas licenças-prêmio não gozadas.

Em sede de contestação (ID 6171403), o requerido argui preliminar de prescrição. No mérito, informa que a autora não completou o primeiro decênio de serviço ininterrupto, haja vista que ultrapassou o período de licenças médicas para tratamento da própria saúde, o que impede a concessão do benefício, de acordo com o inciso IV, do art. 109, da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

O juízo de piso, em sua sentença (ID 6171414), julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio do decênio 2006/2016, não gozados pela autora IRACEMA DO NASCIMENTO MORAIS, tomando-se por base a última remuneração da ativa. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da aposentadoria, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”.

Irresignado, o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado (ID 6171424) reiterando a preliminar de prescrição e informa que a autora não traz provas de que deixou de gozar as férias que pretende sejam indenizadas em razão da necessidade do serviço, única hipótese que autoriza o acúmulo.

Por sua vez, via apresentação de contrarrazões (ID 6171425), a autora pugna pela manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada
.

No que concerne à prejudicial de prescrição, tenho que essa não merece prosperar, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o termo inicial para sua contagem é a data da aposentadoria do servidor. Colaciono julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA, MAS JÁ CONTADA EM DOBRO PARA COMPLETAR O TEMPO NECESSÁRIO PARA A OUTORGA DO ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DA ASDNER A QUE SE NEGA PROVIMENTO, CONFORME PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
2. Não se pode admitir que os períodos de licença-prêmio não usufruídos sejam utilizados de forma duplicada, isto é, para completar o tempo necessário para perceber o abono permanência e, novamente, para obter conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada. 3. A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em Ação Civil Pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na Ação Civil Pública. Precedentes: AgInt no REsp. 1.531.504/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.9.2016; REsp. 1.329.607/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.9.2014; AgRg no AREsp. 21.466/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.8.2013; REsp. 1.346.571/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 17.9.2013.4. Agravo Interno da ASDNER a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829391/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020)” (grifou-se).

Com efeito, considerando que a recorrida se aposentou em 21/03/2017 (ID 6171398), forçoso reconhecer que o direito pleiteado somente seria alcançado pela prescrição em 21/03/2022, sendo que a presente demanda foi ajuizada em 15/03/2022, motivo pelo qual REJEITO a prejudicial suscitada.

Adentrando-me no mérito do recurso, no que tange à referida temática, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que
“as licenças-prêmio, bem como outros direitos de natureza remuneratória, não gozadas por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário Virtual nos autos do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe de 7/3/2013
” ( ARE 833590 AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a referida indenização independe do motivo pelo qual o servidor deixou de gozar a licença, seja por determinação expressa da Administração Pública ou por qualquer outra motivação, uma vez que a impossibilidade de fruição e consequente impossibilidade de ser indenizado configuraria enriquecimento sem causa. A propósito, não é outro o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento jurisprudencial assente, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. (AREsp 1574973/RS, DJe 18/11/2019).
2. A não fruição da licença representou inegavelmente que o servidor manteve-se em serviço, ou seja, a bem da administração, cabendo, portanto, indenizá-lo em contraprestação, por não ser mais possível a fruição do direito na inatividade, além de ser vedado o enriquecimento sem causa da administração. 3. Assim, é irrelevante inexistir informação de que a licença-prêmio não teria sido gozada por imposição da administração pública, tampouco haver no registro funcional do servidor qualquer indeferimento de seu exercício
. 4. Os documentos acostados aos autos permitem concluir que o autor completou o terceiro decênio, eis que manteve-se em efetivo exercício e averbou dias de férias não gozadas, fazendo jus, portanto, a duas licenças-prêmio. 5. Sentença de procedência mantida. 6. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170341069, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)